Tribunal: STF
Processo: RE 105270
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
Recurso extraordinário. Embargos de terceiro. Promessa de compra e venda de imóvel não inscrita no Registro de Imóveis. Não se torna oponível a terceiro. Súmula 621. Recurso conhecido e provido, para determinar prossiga a execução com a garantia do bem imóvel arrestado.